Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. CARCINOMA. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Constitui-se obrigação positiva do Distrito Federal a realização de cirurgia para retirada de carcinoma, a teor os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. O cumprimento da liminar não importa em perda superveniente do interesse do agir, impondo a confirmação da Decisão Monocrática no Colegiado.
3. Segurança concedida.